Tribunal: STJ
Processo: 0812277-51.2021.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030038 - CE
(2025/0317231-0)
RELATOR
:
MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
:
PJ DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA
ADVOGADOS
:
LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido: EAREsp n. 701.404/SC, Corte
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA57103107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2026 19:51:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 96117854-f04f-47fb-955a-37627f159aca

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030038 - CE
(2025/0317231-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PJ DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a
PJ Distribuidora de Utilidades do Lar Ltda.
decisão de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
469/470,
incidência da
, pois a parte recorrente deixou de impugnar, de forma
Súmula n. 182/STJ
específica, um dos fundamentos adotados pelo juízo negativo de admissibilidade, qual
seja, a ausência de prequestionamento.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls.
).
490/491
A parte agravante sustenta que os alicerces utilizados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o apelo nobre não guardam relação com os argumentos tecidos por
ela, pois sua insurgência limitou-se a impugnar a litispendência, sem incursionar
Documento eletrônico VDA56265806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: abfa3380-7690-4283-a220-bf9face8a7e6

nas matérias de mérito, sendo indevida a exigência de prequestionamento sobre questões
não apreciadas. Assim, argumenta que a litispendência foi o único fundamento do
acórdão recorrido e que seu recurso especial impugnou-o especificamente, atendendo ao
princípio da dialeticidade recursal.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 510).
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar o óbice da falta de prequestionamento.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
: "
Súmula n. 182/STJ
É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
. Dessarte, não
Súmula 182/STJ
se admite a impugnação parcial do julgado
e
(EAREsp 701.404/SC
, DJe de
.
EAREsp 831.326/SP
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
Documento eletrônico VDA56265806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: abfa3380-7690-4283-a220-bf9face8a7e6

visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56265806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: abfa3380-7690-4283-a220-bf9face8a7e6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.030.038 / CE
Número Registro: 2025/0317231-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08122775120214058100 08127662520204058100 8122775120214058100 8127662520204058100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PJ DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA
ADVOGADOS : LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÕES -
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PJ DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA
ADVOGADOS : LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA57078862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:52
Código de Controle do Documento: dbc85c70-41d8-4e2b-a284-8ec97ad912bd

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:52
Código de Controle do Documento: dbc85c70-41d8-4e2b-a284-8ec97ad912bd